Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710915-17.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARAO ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. EMBARGANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Intempestividade – Não Conhecimento BARÃO ALVIM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Cível, o qual não conheceu do recurso do embargante e negou provimento ao recurso da parte embargada, nos seguintes termos: "RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor. 3. Recurso da ré não conhecido. Recurso da parte autora não provido.” Em suas razões recursais, o embargante defende a ocorrência de omissão no Acórdão, tendo que vista que esse “deixou de enfrentar e estabelecer correlação com os precitados pressupostos e a causa trazida a debate” quanto à condenação em indenização por danos morais. Contrarrazões ao ID 49244136 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento. Determinei a manifestação da parte acerca do cabimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de eventual intempestividade (ID 49344306). O prazo transcorreu em branco ao ID 49759554. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, o Acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrõnico - DJe, em 29/06/2023. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se encerraria em 7 de julho de 2023. Entretanto, o presente recurso somente foi oposto em 21 de julho de 2023. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator